Tribunal: STF
Processo: RE 399435
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS. AUTO-APLICABILIDADE
DO § 4O DO ART. 40 DA MAGNA CARTA (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). NATUREZA DA
VANTAGEM RECEBIDA NA ATIVA. CONTROVÉRSIA
INFRACONSTITUCIONAL.
Consoante pacífica jurisprudência desta
colenda Corte, o § 4o do art. 40 da Constituição Republicana
(redação originária) encerra preceito auto-aplicável. Logo, os
proventos do servidor aposentado devem refletir o que ele recebia na
 ativa.
Discussões acerca da natureza das parcelas que integram a
remuneração ou os proventos do servidor não têm lugar em sede de
recurso extraordinário, dada a necessidade de se interpretar a
legislação infraconstitucional pertinente.
Agravo regimental
desprovido.